Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-51.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016890-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELCIO DIAS DA SILVA - CPF: 111.423.591-15 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CONTRATO, SAQUES E PRESCRIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em apelação cível, em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, que reconheceu a validade da contratação, requalificou a operação como empréstimo consignado, determinou a aplicação da taxa média de juros do mercado, condenou à restituição simples dos valores pagos a maior e reconheceu a sucumbência recíproca.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da existência de contrato e dos saques realizados, bem como quanto à prescrição, defendendo a incidência do prazo quinquenal para a repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, contraditório ou obscuro, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto: (i) ao exame da validade da contratação e dos saques realizados por meio de cartão de crédito consignado utilizado como empréstimo; e (ii) à definição do prazo e do termo inicial da prescrição aplicável à repetição de indébito, em relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão.

O art. 489, § 1º, do CPC define as hipóteses em que a decisão é considerada omissa, o que não se verifica quando o colegiado enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

O acórdão embargado reconheceu a existência de proposta assinada, a efetiva transferência dos valores ao consumidor e a validade formal do contrato, apenas requalificando a operação de cartão de crédito consignado com “saque” virtual como empréstimo consignado, em razão de prática abusiva e desvirtuamento da finalidade da Lei nº 10.820/2003, com apoio em precedentes do STJ e desta Corte.

Quanto à prescrição, o colegiado adotou o entendimento de que se trata de relação de trato sucessivo, fixando o prazo decenal e o termo inicial em cada desconto, afastando, de modo fundamentado, ainda que de forma implícita, a tese de prescrição quinquenal sustentada pelo embargante.

A insurgência do embargante revela mera inconformidade com a conclusão jurídica do acórdão, de modo que eventual revisão do entendimento deve ser buscada por recurso próprio, e não por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a validade do contrato, a natureza jurídica da operação de cartão de crédito consignado utilizada como empréstimo e o regime prescricional aplicável, ainda que em sentido diverso da tese defendida pela parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. em face do acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, quanto a dois pontos. Primeiro, sustenta que a decisão ignorou provas da ciência do embargado sobre a contratação do cartão consignado, como o contrato assinado e a realização de oito saques distintos via TED, característicos dessa modalidade. Segundo, argumenta omissão sobre a prescrição quinquenal, pois os descontos iniciaram em 2011 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, devendo prescrever as parcelas anteriores a abril de 2019.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com o suprimento das alegadas omissões e a consequente reforma do acórdão.

A parte embargante apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos (id. 339237864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026